Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU – BASE DE CÁLCULO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LEI EM SENTIDO ESTRITO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Determina o art. 150, I, da CF, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
2. No caso dos autos, o autor e recorrido é o proprietário de imóvel situado em área residencial do Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho/DF, que, nos exercícios do ano de 2015 em diante, após a regularização fundiária, ocorrida em 2014, sofreu aumento do valor do Imposto sobre a cobrança na Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a partir de definição em Decreto Distrital, haja vista a inexistência de lei própria a estabelecer os critérios de reajuste, conforme determinado pelo art. 61, § 2o, I, da Lei DF no 5.389/2014.
3. O princípio da anterioridade, inscrito no inciso III, alínea "a", daquele mesmo artigo constitucional, não autoriza a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Frise-se, a autorização para a cobrança de tributo ou sua majoração decorre de lei em sentido estrito, na forma estabelecida pelo art. 97 do CTN.
4. Desse modo, não poderia o Distrito Federal, ora recorrente, com base em Decreto Distrital, estabelecer, sem lei formal, novo valor venal do imóvel e fixar, a partir da efetiva regularização do imóvel, o valor de reajuste devido a título de IPTU.
5. Nesse quadro, não merece reforma a sentença de origem, que determinou que novo lançamento fosse realizado em relação aos anos de 2016 a 2020, bem como determinou a correta repetição do indébito.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios porque não apresentadas contrarrazões.